Tribunal: TJMT
Processo: 0000125-41.2016.8.11.0093
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação n. 0000125-41.2016.8.11.0093
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Recorrido: JOAQUIM DO COUTO ROSA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, conforme ementa de id 29401497:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE REDE ELÉTRICA SUBSIDIADA E EXECUTADA POR PARTICULAR – PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES - PROGRAMA LUZ PARA TODOS – QUANTIA PAGA PELO PARTICULAR PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL – PRORROGAÇÃO DO RESSARCIMENTO – AFASTADA - PAGAMENTO IMEDIATO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
É vedada pelo ordenamento jurídico vigente a apreciação de matérias trazidas nas razões do recurso de apelação e não aventadas pela apelante em Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Diante do direito à devolução de valores gastos com a construção de rede de eletrificação rural pagos pelo autor, decorrente do Programa do Governo Federal Luz para Todos (Resolução da ANEEL no 223/2003), a pretendida restituição deve ser imediata, visto que a prorrogação prevista no contrato de universalização do programa até 2017, não faz menção à prorrogação do ressarcimento daqueles que anteciparam o projeto em data anterior. (N.U 0000125-41.2016.8.11.0093, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Julgado em 03/03/2020)
Os Embargos de Declaração id 41454999 foram rejeitados, nos termos da ementa de id 42476488.
A parte Recorrente alega que houve violação aos artigos 93 , IX da CF; 489, caput e inciso II e 373, I do CPC, ao argumento de que o acórdão recorrido faz referência à prova documental inexistente, sendo que o Recorrido não trouxe elementos suficientes para ensejar o ressarcimento dos custos com a instalação da rede elétrica.
Recurso tempestivo (id 48006991).
Contrarrazões (id 48783489).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a suposta afronta ao artigo 93, IX, da CF não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO. IPTU. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO VERIFICADA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211/STJ E 282/STF. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO STF. MATÉRIA DE DIREITO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INSUFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. (...) VIII - Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto no art. 102, III, da Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.604.506/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 8/3/2017; EDcl no AgInt no REsp n. 1.611.355/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 24/2/2017. (...) (AgInt no AgInt no AREsp 1070584/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018).”
Portanto, inviável a admissão do recurso nesse ponto.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A parte Recorrente alega que houve violação aos artigos 489, caput e inciso II e 373, I, do CPC, ao argumento de que o acórdão recorrido faz referência à prova documental inexistente, sendo que o Recorrido não trouxe elementos suficientes para ensejar o ressarcimento dos custos com a instalação da rede elétrica.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPLEMENTAÇÃO DE REDE ELÉTRICA EM LOTEAMENTO. RESSARCIMENTO DOS GASTOS. DISCUSSÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. PRETENSÃO DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não tendo a recorrente, a despeito de ter feito menção que o aresto atacado teria violado dispositivos infraconstitucionais, demonstrado no que consistiria tal contrariedade, apresentando discussão genérica sobre o assunto, não deve ser conhecido o recurso especial. Incidência da Súmula 284/STF.
2. Para afastar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, necessária seria a incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável ao Superior Tribunal de Justiça, diante do óbice contido no verbete sumular 7/STJ.
3. O recurso especial não constitui via adequada para a análise de eventual ofensa a Resoluções, Portarias ou Instruções Normativas, por não estarem tais atos normativos inseridos no conceito de lei federal, nos termos do art. 105, III, a, da Constituição Federal.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 10.587/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 11/06/2014)”
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. RECONSIDERAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. ANÁLISE DA INDISPENSABILIDADE DAS PROVAS. SÚMULA 7/STJ. ATRASO NA ENTREGA. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial por intempestividade. Reconsideração.
2. O eg. Tribunal de origem concluiu pela prescindibilidade da realização de perícia, em razão da comprovação do fato pela prova documental existente nos autos, afastando o alegado cerceamento de defesa. 3. Rever o decidido pelo Tribunal de origem quanto à inexistência de atraso na entrega do imóvel esbarra no óbice das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista a necessidade de reexame de provas e cláusulas contratuais.
4. Consoante a remansosa jurisprudência desta Corte Superior, "o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta, por si só, danos morais, salvo se as circunstâncias do caso concreto demonstrarem a efetiva lesão extrapatrimonial" (AgInt no REsp 1.719.311/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe de 28/05/2018).
5. Para a caracterização do alegado dissídio jurisprudencial, deve o recorrente mencionar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, na forma dos art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e art. 255, § 2o, do RISTJ.
6. Agravo interno provido para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no REsp 1765227/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 21/06/2019)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV